Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EMISSÃO DE VOUCHER. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.327,13 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e treze centavos) à autora. Alega a recorrente que a inversão do ônus da prova, no caso, conduz à produção de prova negativa, o que não é admitido no ordenamento jurídico. Aduz que emitiu voucher com o valor correspondente ao bilhete aéreo cancelado em favor da consumidora, não sendo responsável pela utilização do documento encaminhado por e-mail.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47678994). Custas e preparo recolhidos (ID 47678995 e 47678996). Contrarrazões apresentadas (ID 47679002).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Não há que se falar na aplicação da Convenção de Montreal que não trata do tema.

4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

5. No caso, a recorrente optou pela emissão de voucher em favor da consumidora em detrimento da restituição da quantia em espécie, devendo responder pelos vícios decorrentes de sua escolha. De fato, o envio do documento por e-mail está sujeito a fraudes perpetradas por terceiros, o que configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, aplicando-se, analogicamente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ademais, não há que se falar em inversão do ônus probatório, uma vez que a demonstração de que foi a própria consumidora quem utilizou o voucher decorre do dever previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes e o envio de voucher, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.